Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL – ICMS. EMENDA CONSTITUCIONAL NÚMERO 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÚMERO 5.469 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.287.019. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FCEP. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade número 5.469 e do Recurso Extraordinário 1.287.019, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual – ICMS, prevista na legislação estadual e no convênio 93/2015, por invasão de campo próprio de lei complementar federal.
2. O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - FCEP, regulamentado pela Lei Distrital 4.220/2008, com fundamento no artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional 31/2000, possui natureza acessória e sua exigibilidade não pode subsistir, diante da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual – ICMS, prevista na legislação estadual e no convênio 93/2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).
3. Apelação conhecida e provida. Segurança concedida.